Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO FIRMADO SEM INFORMAÇÕES CLARAS. ERRO SUBSTANCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos dos embargos de declaração em que a parte requerida afirma a existência de vício no julgado. Segue suscitando a mesma tese, qual seja, que não foi intermediadora do contrato de consignação, já que o contrato juntado pelo corréu aponta que a intermediação se deu por sociedade empresária estranha à lide (ARTHUR DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME, CNPJ sob o no. 20.536.375/0006-92).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, conforme já esclarecido no acórdão ora embargado não há qualquer vício no julgado. A situação dos autos é muito clara. O contrato de empréstimo consignado firmado com o corréu foi válido e sem defeitos, independentemente de quem tenha sido o intermediário. Já o contrato firmado com a embargante padece de vício consistente em erro substancial quanto à natureza do negócio.
5. A embargante quer se valer da narrativa da autora que afirmou em sua inicial ser ela a intermediadora do consignado, o que posteriormente não se confirmou, mas em nenhum momento esclarece como se deu a formação do negócio jurídico com a embargada.
6. O fato da autora narrar ser a embargante a intermediadora do consignado confirma a tese do seu desconhecimento do objeto da relação contratual, evidenciando que a formação do contrato se deu mediante vício de consentimento e confirmando a sentença que declarou sua nulidade. Conforme exposto nos embargos de declaração, cabia à embargante demonstrar a validade do contrato firmado, o que continua sem esclarecimento.
7. Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.